Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710127-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO AFONSO AMORIM, ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA BERFORD LEÃO AMORIM e RENATO AFONSO AMORIM visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0034141-51.2015.8.07.0001, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis para modificar o registro de escritura das vagas de garagem coletivas para privativas, porque o Condomínio ao qual estão vinculadas não integrou a demanda. Ocorre que, diante do pedido paralelo formulado pela agravada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, junto ao Cartório imobiliário para retificação das matrículas, o Oficial Substituto do 2o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL suscitou procedimento de dúvida registrária perante a Vara de Registros Públicos do DF, tomando o n. de processo 0700320- 60.2021.8.07.0015. A dúvida registrária foi julgada improcedente, anotado em sentença que não se cuidava de hipótese de retificação de matrícula, porém o mais consentâneo com a pretensão dos autores seria a determinação do cancelamento das averbações em que consta a concessão do direito real de uso ao condomínio – no caso, a Av. 4. Diante da determinação de referida sentença, as Av. 4 das matrículas 114375 e 114376 foram canceladas, consoante se verifica nas Averbações 9 das Certidões de Ônus colacionadas nos ID’s 92614304 e 92614607). Com o objetivo alcançado, os agravantes peticionaram nos autos requerendo a desistência do recurso pela perda superveniente do interesse (ID 27673600). A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. se independentemente da concordância do recorrido, Opera- produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Conforme dispõe expressamente a lei processual civil, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 14:15:15. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator